Tribunal: TJSP
Processo: 2187710-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que condicionou o desbloqueio dos valores penhorados via BacenJud à indicação dos imóveis dados em garantia hipotecária, caso sejam suficientes à satisfação do crédito. Intervenientes hipotecários. Responsabilidade limitada e restrita ao imóvel outorgado em garantia (art. 835, § 3°, do CPC/2015). Insurgência do exequente,

Ementa:
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que condicionou o desbloqueio dos valores penhorados via BacenJud à indicação dos imóveis dados em garantia hipotecária, caso sejam suficientes à satisfação do crédito. Intervenientes hipotecários. Responsabilidade limitada e restrita ao imóvel outorgado em garantia (art. 835, § 3°, do CPC/2015). Insurgência do exequente, alegando que os imóveis já foram penhorados em outra ação. Possibilidade da manutenção da constrição. Executados responsáveis solidários ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187710-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA, são agravados
CAMPO NOVO INSUMOS AGROPECUARIOS, MIRIAN USTARROZ TEIXEIRA,
ENI TEREZINHA GREHS, LUIZ HENRIQUE FREITAS DA SILVEIRA e LILIAN
TEIXEIRA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2187710-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.338
Voto no 45.338
Agravo de Instrumento n.o 2187710-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Agravante: Longping High-tech Sementes & Biotecnologia Ltda
Agravados: Campo Novo Insumos Agropecuarios, Mirian Ustarroz Teixeira, Eni
Terezinha Grehs, Luiz Henrique Freitas da Silveira e Lilian Teixeira Silveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernanda Soares Fialdini
TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que condicionou o desbloqueio dos valores penhorados via BacenJud à
indicação dos imóveis dados em garantia hipotecária, caso sejam suficientes à
satisfação do crédito. Intervenientes hipotecários. Responsabilidade limitada e
restrita ao imóvel outorgado em garantia (art. 835, § 3°, do CPC/2015).
Insurgência do exequente, alegando que os imóveis já foram penhorados em outra
ação. Possibilidade da manutenção da constrição. Executados responsáveis
solidários ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 220
(autos principais) que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença,
outorgou aos executados a possibilidade de indicarem à penhora os imóveis
hipotecados, determinando que, caso os bens oferecidos fossem suficientes à satisfação
do crédito, os valores objeto da constrição via sistema Bacenjud seriam desbloqueados.
Recorre a empresa exequente, aduzindo que, apesar de existirem
hipotecas gravadas em seu favor, sobre imóveis de titularidade dos agravados Luiz
Henrique Silveira, Miriam Teixeira, Lilian Silveira e Eni Terezinha, tais bens não
servirão para satisfação do crédito principal, tampouco para os honorários advocatícios
sucumbenciais. Isso porque, a empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda. igualmente
ajuizou ação monitória contra os ora agravados a qual, atualmente, também está em fase
de cumprimento de sentença para satisfação de um crédito superior a oito milhões de
reais e os imóveis outorgados em hipoteca são os mesmos que foram penhorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2187710-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.338
naquela execução. Sustenta que a condição de devedores solidários pelo pagamento dos
honorários advocatícios de sucumbência autoriza a manutenção das penhoras efetivadas
via sistema Bacenjud. Alega inexistir qualquer documento hábil para comprovar a
impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Pretende o provimento do recurso, para o
fim de impedir o desbloqueio das quantias penhoradas.
Recurso preparado (fls. 460/461). Denegado o pedido de efeito
suspensivo, foi determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls.
463).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 465).
É o relatório.
Analisando-se os autos, depreende-se que a agravante é empresa
produtora de insumos agrícolas que manteve, durante bastante tempo, relações
mercantis com a sociedade empresária executada (Campo Novo), a qual comprava os
insumos para, então, revendê-los aos produtores rurais.
Em razão do inadimplemento de alguns desses negócios jurídicos de
compra e venda mercantil, a exequente tornou-se credora da importância de R$
362.387,49 (fls. 112), correspondente à soma dos valores nominais das notas fiscais que
embasaram a ação monitória.
Já os demais executados figuraram como intervenientes garantidores, nos
“Contratos de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária”, firmados entre a
agravante e a executada Campo Novo, mediante as escrituras públicas de nos.
073/29.807 (fls. 311/322), no 3.012 (fls. 331/338), no 3.274 (fls. 323/330) e no 2.669 (fls.
339/349).
Não se desconhece que a responsabilidade dos garantidores hipotecantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2187710-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.338
está limitada aos imóveis dados em hipoteca. O § 3o do art. 835, do Código de Processo
Civil prescreve que: "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será
intimado da penhora.".
Convém observar que o Código de Processo Civil de 1973, muito embora
reproduzisse regra bastante parecida em seu artigo 655, § 1o, estabelecia que a penhora
recairia preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, diferente do atual
regulamento, que torna necessária a regra.
Portanto, em observância ao novo regramento, se a execução de crédito
estiver garantida, a penhora deverá recair sobre a coisa dada em garantia. Nesse sentido
vale trazer o ensinamento de FREDIE DIDIER JR: “O que não é possível é que, ainda
existente o direito real de garantia, o credor pretenda que primeiramente seja
penhorado outro bem distinto daquele dado em garantia, pois aí o devedor ficaria na
esdrúxula e gravosa situação de ter seu patrimônio excessivamente constrito: uma
parte dada em garantia real e a outra, penhorada, ambas com o propósito de satisfazer
a mesma dívida” (“Curso de direito processual civil: execução”, 7a ed., Salvador:
JusPodivm, 2017. p. 849).
Por outra banda, o caso sub judice apresenta uma peculiaridade, pois
conforme se observa das escrituras públicas lavradas entre os anos de 2011 e 2013, tem-
se que as credoras dos contratos de abertura de crédito são as pessoas jurídicas Dow
Agrosciences Industrial Ltda. e Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Ltda.
(antiga denominação social da empresa agravante).
Porém, de acordo com as alterações de contrato social juntadas (fls.
28/87), verifica-se que a agravante deixou de integrar o Grupo Dow, não possuindo,
portanto, qualquer relação com a sociedade Dow Agrosciences Industrial Ltda.
O fato de os imóveis outorgados em hipoteca já estarem comprometidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2187710-37.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.338
em outra ação ajuizada por Dow Agrosciences Industrial Ltda., também em fase de
cumprimento de sentença (proc. no 0008665-98.2020.8.26.0100), onde se persegue uma
dívida de mais de oito milhões de reais, é um forte indício de que a agravante
dificilmente conseguirá garantir o pagamento do seu crédito por meio desses imóveis.
Dessa forma, é possível que a constrição em dinheiro seja mantida
mesmo após a indicação dos imóveis dados em garantia hipotecária pelos executados.
Até porque, vale lembrar que, além do débito principal, os executados também são
solidariamente responsáveis pelos valores relativos aos honorários advocatícios
sucumbenciais, na importância de R$ 96.646,25 (vide fls. 353 decisão em embargos
de declaração).
É sabido que a nomeação de bens deve atender à dupla finalidade do
processo de execução: a satisfação do credor, do modo mais célere possível, através da
forma menos onerosa ao devedor.
Portanto, por ora, na ausência de elementos capazes de firmar que os
valores dos imóveis em questão são suficientes para fazer frente à dívida perseguida e
considerando a excepcionalidade do caso em tela, é de rigor a manutenção da penhora
realizada via sistema Bacenjud, para proporcionar segurança jurídica à satisfação do
crédito.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para manter o bloqueio do numerário penhorado nos autos principais.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator